Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE DISPENSA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DO ALEGADO PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para concessão da tutela de urgência é necessário demonstrar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

2. Não se verifica a probabilidade do direito quanto desatende o autor ao ônus de trazer aos autos elementos de prova que permitam afirmar, de plano e com primária segurança, a afirmada dispensa de pagamento das taxas condominiais.

3. Caso concreto em que a ausência de rudimentar prova quanto à probabilidade do direito afasta o propalado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pelo dano irreparável ou de difícil reparação que poderia vir a suportar com a inclusão de seu nome em rol de devedores inadimplentes ou pelo protesto de dívidas inadimplidas, mas que, sem elementar demonstração, afirma indevidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.